Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029061-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 021.162.221-41 (AGRAVANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA - CPF: 069.234.956-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO JULIO SOARES MADUREIRA - CPF: 049.449.306-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO E INADIMPLEMENTO ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DECISÃO POSTERIOR – NATUREZA EXTRACONCURSAL – TEMA No 1051/STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo e pertencente ao patrono da parte vencedora, sendo o seu fato gerador o ato judicial que os arbitra, conforme fixado pela Corte Especial do STJ no REsp 1.255.986/PR.

Fixados em acórdão proferido posteriormente ao pedido de recuperação judicial, os honorários de sucumbência assumem natureza extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1003495-96.2023.8.11.0050, reconheceu a natureza concursal do crédito exequendo e determinou a suspensão do feito com fundamento no deferimento da recuperação judicial da empresa agravada, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA), prorrogada por decisão judicial até a realização da assembleia de credores.

Em suas razões, sustenta a agravante:

(i) a existência de equívoco na subsunção normativa ao reconhecer a concursalidade do crédito relativo aos honorários sucumbenciais;

(ii) que o fato gerador desses honorários é a decisão judicial que os fixa, e,
in casu
, o acórdão foi proferido em 10/12/2024, posteriormente ao pedido de recuperação judicial (29/08/2023);

(iii) que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1051), os créditos constituídos após o deferimento da recuperação são extraconcursais, não se submetendo aos efeitos do plano;

(iv) que tais créditos devem ser pagos integralmente, com incidência de juros e correção monetária até o efetivo adimplemento, com respaldo no art. 84, inciso I-E, da Lei 11.101/2005.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para o fim de reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, afastando-se, por conseguinte, a suspensão da execução nessa parte, com a continuidade da cobrança respectiva.

Em contrarrazões de Id. 315347356, a empresa agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Não foi formulado pedido de urgência.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia gira em torno da execução de título judicial (cumprimento de sentença) decorrente de ação que condenou a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. à restituição de valores pagos por passagens aéreas não emitidas, indenização por danos morais e pagamento de honorários advocatícios.

A executada alegou estar em recuperação judicial (processo no 5194147-26.2023.8.13.0024, ajuizado em 29/08/2023), requerendo a suspensão do feito com fundamento no
stay period
previsto na Lei 11.101/2005.

O Juízo de origem acolheu o pedido e suspendeu o cumprimento de sentença por reconhecer que o crédito exequendo possui natureza concursal.

A agravante sustenta que, ao menos em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o crédito é extraconcursal, tendo em vista que o acórdão condenatório foi proferido em 10/12/2024, ou seja, posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial devem ou não se submeter ao regime concursal.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial.

Contudo, o mesmo diploma legal, especialmente em seus arts. 67 e 84, I-E, confere tratamento privilegiado aos créditos extraconcursais, isto é, àqueles cuja origem se dá após o pedido de recuperação judicial, os quais não se submetem ao plano de soerguimento, devendo ser adimplidos com prioridade.

Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consagrada também no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.255.986/PR, o fato gerador dos honorários de sucumbência é o ato jurisdicional que os fixa, e não o ajuizamento da ação, tampouco a ocorrência do dano ou o trânsito em julgado.

Reiterando esse entendimento, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.841.960/SP, consolidou a seguinte orientação:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL . NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art . 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2 . A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese,
a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal
. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

No caso concreto, é incontroverso que o acórdão fixador da verba honorária foi prolatado em 10/12/2024, data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial. Dessa forma, à luz do marco temporal estabelecido no Tema Repetitivo 1051/STJ, o crédito decorrente dos honorários ostenta, de forma inequívoca, natureza extraconcursal.

A consequência jurídica disso é clara: tais honorários não se submetem ao plano de recuperação, tampouco à suspensão geral das execuções (stay period). Logo, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios deve ser admitido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, autorizando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a esse crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025